Tribunal: TJES
Processo: 5008683-05.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-05.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. PRECEDENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E PROVAS JUDICIALIZADAS, APONTANDO INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRETENSÃO DE DECOTE DE QUALIFICADORAS
. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso, estão consubstanciadas nos laudos. Precedente do STJ.

2.

Não prospera a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo,

com a consequente absolvição sumária ou impronúncia, pois há elementos probatórios suficientes, apontando que o crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a justificar o reconhecimento das qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal. Precedente.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008683-05.2024.8.08.0000
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, JONATHAS TORRES FIGUEIREDO SIMOES - ES39198, DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
A
DEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
,
contra a decisão
Id. 8899416
,
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Comarca de Ibatiba/ES
, que o
pronunciou
, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio, qualificado pelo motivo fútil, e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP
1
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na madrugada de 28/5/2023,
o réu esteve no evento “Caparaó Fest”,
realizado na zona rural do município de Ibatiba/ES,
ocasião em que
se desentendeu com a namorada, e foi contido pela vítima, que exercia a função de segurança, naquela oportunidade.

Apurou-se que o réu deixou o local,
levou a namorada para casa
e, momentos depois, retornou
à festa
,
e, de forma sorrateira,
disparou contra o ofendido,
que foi a óbito no local, em razão da gravidade do
s
ferimento
s
.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vid
a, ao que se insurge o réu.

A defesa
requer,
em suas razões,
a
impronúncia
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Alternativamente,
postula pelo
decote das qualificadoras

(
Id. 8899426
).

Sobre a
pronúncia
, o STJ possui pacífico entendimento de que tal decisão sinaliza simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário
o
exame aprofundado das provas, bastando que se verifique a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
2
.

E n
a hipótese,
a
materialidade
está estampada nos
boletins de ocorrência
nº
51291710
(fls. 0
6/09
),
auto de reconhecimento indireto de pessoa
(fl. 23),
relatório de investigação policial,
contendo imagens do circuito de videomonitoramento do local onde ocorreu o crime

(fls.
32/41
),
auto de apreensão
(fl. 42),
e

laudo cadavérico
(Id. 8899359).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se o
relatório de investigação policial

(fls.
32/41
), e as
declarações do
s
colegas de trabalho da vítima.
Srs. Rafael Barbosa Alves de Moraes e Fabrício Moreno Falcão
,
que indicaram o ora recorrente como o autor do disparo que vitimou
Maycon Douglas da Costa Silva
(fl
s
. 1
9
e
21, e

link

Id. 8899412
).

Portanto, presente a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de
provas judicializadas,
aponta
ndo
indícios
de autoria,
não prospera a pretensão de aplicação do princípio
in dubio pro reo,
com a consequente absolvição sumária ou impronúncia do recorrente.

Aliás, h
á elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado por motivo fútil,
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a justificar o reconhecimento das
qualificadoras
dos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121 do Código Penal.

Nessa medida, a
pronúncia,
n
os moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente,
a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em plenário
, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional o Conselho de Sentença
3
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
9860336
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 121. Matar alguem: (...)
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
II - por motivo fútil; (...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

2

STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

3

STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.